Tribunal: TJDFT
Processo: 0709292-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A exceção de pré-executividade é espécie de defesa atípica, sem regulamentação na lei, embora aceita pela doutrina e jurisprudência apenas quando preenchidos determinados requisitos simultâneos. Precedente no STJ.
2. No caso, a questão suscitada pelo agravante não pode ser constatada de plano pelo Juízo a quo. A alegação de que os serviços contratados foram (ou não) prestados demanda dilação probatória, porquanto a obrigação abrange assessoramento administrativo ao condomínio, incluindo serviços financeiros, contábeis e de cobrança, conforme se depreende do contrato de prestação de serviços que lastreia a execução.
3. Agravo conhecido e não provido.